Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-57.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004141-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MAX PINTURAS E ACABAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.911.194/0001-00 (AGRAVANTE), MAXCILIANO DOS REIS ROCHA - CPF: 035.586.676-54 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EXTRATO BANCÁRIO ISOLADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em embargos à execução e determinou o recolhimento das custas e taxas em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Fato relevante. Agravantes sustentam hipossuficiência com base em extrato bancário de 06.2025, com indicação de entradas, saídas e saldo final, e alegam movimentação conjunta entre contas pessoal e empresarial por condição de microempreendedor.

Decisão recorrida. Indeferimento do benefício por ausência de comprovação suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a juntada de extrato bancário referente a período pontual é suficiente para comprovar insuficiência de recursos e justificar a concessão de gratuidade de justiça a pessoa natural e pessoa jurídica embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos da CF/1988 e do CPC, sendo possível ao juiz indeferir o pedido quando houver elementos que indiquem ausência dos pressupostos legais.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando a prova apresentada não permite aferição segura da situação econômica.

Extrato bancário isolado, relativo a um único mês, não demonstra, por si, rendimentos, patrimônio, despesas habituais, ativos e obrigações. Inexistência de conjunto probatório mínimo apto a evidenciar incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência.

Existindo movimentação vinculada à pessoa jurídica, impõe-se maior rigor na análise e prova mais consistente, não bastando a indicação de entradas e saídas financeiras pontuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça pressupõe comprovação idônea da insuficiência de recursos, podendo o juiz indeferir o pedido quando os elementos dos autos não evidenciarem o preenchimento dos requisitos legais. 2. Extrato bancário isolado, referente a período pontual, desacompanhado de outros documentos aptos a demonstrar renda, patrimônio e despesas habituais, é insuficiente para comprovar hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Max Pinturas e Acabamentos Ltda. e Maxciliano dos Reis Rocha contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizados em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e das demais taxas, com a respectiva vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Nas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que os documentos juntados comprovariam a hipossuficiência financeira
do agravante Maxciliano dos Reis Rocha, na medida em que a movimentação bancária referente ao mês de junho de 2025 revelaria entradas totais de R$ 2.959,24, das quais R$ 2.232,00 seriam atribuídas à pessoa jurídica Max Pinturas e Acabamentos Ltda., restando R$ 727,24 como renda pessoal.

Argumentam, outrossim, que as saídas financeiras, no montante de R$ 2.815,55, aliadas ao saldo final de R$ 143,69, evidenciariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, ressaltando que a condição de microempreendedor explicaria a movimentação conjunta entre as contas pessoal e empresarial. Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 344081378).

As informações foram prestadas (id. 345946857).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 350465375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Max Pinturas e Acabamentos Ltda. e Maxciliano dos Reis Rocha aviaram embargos à execução contra Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e das demais taxas, com a respectiva vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes, aduzindo que os documentos juntados comprovariam a hipossuficiência financeira
do agravante Maxciliano dos Reis Rocha, na medida em que a movimentação bancária referente ao mês de junho de 2025 revelaria entradas totais de R$ 2.959,24, das quais R$ 2.232,00 seriam atribuídas à pessoa jurídica Max Pinturas e Acabamentos Ltda., restando R$ 727,24 como renda pessoal.

Argumentam, outrossim, que as saídas financeiras, no montante de R$ 2.815,55, aliadas ao saldo final de R$ 143,69, evidenciariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, ressaltando que a condição de microempreendedor explicaria a movimentação conjunta entre as contas pessoal e empresarial. Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

Analisando os autos, o único documento apresentado para demonstrar a alegada hipossuficiência é o extrato bancário (id. 215000800 – autos de origem), o que se mostra insuficiente. Isoladamente, esse documento não permite aferir, com segurança, a real situação financeira dos agravantes, porquanto retrata apenas movimentação pontual, sem revelar de forma completa rendimentos, patrimônio, despesas habituais, ativos ou obrigações assumidas.

Além disso, a própria narrativa recursal indica a existência de movimentação bancária vinculada à pessoa jurídica agravante, circunstância que recomenda maior rigor na análise do pedido e evidencia a necessidade de prova mais consistente. Assim, a simples indicação de entradas e saídas financeiras extraídas de um único extrato, desacompanhada de outros elementos idôneos, não basta para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026